Tribunal: TJBA
Processo: 8001838-40.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001838-40.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

APELADO: MARCOS ANTONIO BEZERRA SANTOS

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

IV

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MENSALIDADE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CONTRATO INICIAL. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. LEI N. 9656/98. ADESÃO ANTERIOR. ADAPTAÇÃO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL. DESARRAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Apesar de impugnar o valor atribuído à causa, a Impugnante não indica objetivamente qual o valor correto, sendo que, no momento de ajuizamento da demanda, não era possível aferir especificamente o proveito econômico da parte autora.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A inexistência de interesse recursal para os temas da gratuidade da Justiça e da prescrição trienal, impõe o não conhecimento do recurso nestes tópicos preliminares.

III – Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de adesão a plano de saúde firmados por administradoras sob a modalidade de autogestão, deve ser observada a função social do contrato, nos termos do artigo 421 do Código Civil.

IV – O Estatuto do Idoso é aplicável aos contratos firmados anteriormente a sua entrada em vigor, porquanto se trata de norma de ordem pública, com aplicação imediata aos negócios jurídicos de trato sucessivo.

V – Contratado o plano de saúde anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, mas a ela posteriormente adaptado, tal norma preserva a possibilidade de reajuste da mensalidade em razão da mudança de faixa etária, estabelecendo, contudo, algumas restrições e limites.

VI – A cláusula de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária é válida desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (REsp 1.568.244/RJ, STJ).

VII – Constatado que no contrato inicialmente firmado inexistia expressa informação sobre reajuste por idade e respectivo percentual e, posteriormente à adaptação à Lei nº 9.656/98, o percentual implementado é exorbitante, constituindo obstáculo à continuidade da contratação, configura cláusula abusiva, além de estar em desarmonia com o Estatuto do Idoso.

VIII – Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos, de forma simples, nos termos do art. 844 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

IX – Proferida a sentença de procedência em conformidade com a jurisprudência e legislação pertinentes à matéria, impositiva é a sua manutenção

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001838-40.2017.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como
Apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como
Apelado
MARCOS ANTONIO BEZERRA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NÃO CONHECER PARTE DO RECURSO
,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO
APELO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA